Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-02.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-02.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO, ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA

APELADO: RICARDO CARNEIRO DOURADO e outros

Advogado(s)
:
ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA, ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 583, III, DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA QUE, APESAR DE TER RECONHECIDO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO E O DANO APURADO, CONSIDEROU A METODOLOGIA DE CÁLCULO INDEVIDA. CRITÉRIO UTILIZADO PARA CÁLCULO DE CONSUMO INCORRETO. ALEGAÇÃO DE QUE CABIA AO CONSUMIDOR INDICAR 3 (TRÊS) MESES DE MAIOR CONSUMO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO. SENTENÇA QUE UTILIZOU A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES COMO CRITÉRIO CORRETO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO ATO DE INSPEÇÃO. CONSUMIDOR QUE PARTICIPA, MAS SE RECUSA ASSINAR O TERMO DE OCORRÊNCIA. CIENTIFICAÇÃO DO AGENDAMENTO DE PERÍCIA. MEDIDA FEITA POR EMPRESA IMPARCIAL RECONHECIDA PELO INMETRO. REGULARIDADE DA INSPEÇÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO EM VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL QUANDO A PARTE FORMULA PEDIDO ESPECÍFICO POR MEIO DO RECURSO PRÓPRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e por Ricardo Carneiro Dourado contra sentença que reconheceu a legalidade do procedimento de inspeção realizado pela concessionária, mas determinou a revisão do cálculo da energia refaturada, adotando como critério a média de consumo dos 12 meses anteriores à irregularidade, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A concessionária alega que a irregularidade foi devidamente constatada e que o cálculo da recuperação do consumo deveria ser feito com base nos três maiores consumos do período, enquanto o consumidor sustenta que o procedimento administrativo foi irregular, requerendo a desconstituição da cobrança e indenização por danos morais em razão do corte indevido de energia.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do critério adotado pela concessionária para refaturamento da energia consumida e não faturada, bem como a regularidade do procedimento de inspeção que embasou a cobrança.

Também se debate a legalidade da suspensão do fornecimento de energia por débitos pretéritos e a eventual caracterização de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A metodologia aplicada pela concessionária, baseada nos três maiores consumos do período, não encontra respaldo na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que estabelece como critério a média dos últimos 12 meses. Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que determinou a revisão do cálculo.

O procedimento administrativo de inspeção seguiu as normas regulamentares, com realização de perícia técnica e ciência do consumidor, não havendo nulidade apta a desconstituir o débito.

A suspensão do fornecimento de energia ocorreu após a conclusão da inspeção, todavia a imputação de débito, que é autônoma à condução e conclusão da inspeção, por ter se dado em valor exorbitante, em desacordo com os critérios regulamentares, fere o direito de informação do consumidor e ofende a justa expectativa de, mesmo em casos de recuperação de energia, ser cobrado em quantia suficiente, gerando, neste ponto, danos morais indenizáveis.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da COELBA conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O refaturamento do consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade deve ser calculado com base na média dos últimos 12 meses anteriores à constatação da falha, conforme determina a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

2. É possível a cobrança de valores decorrentes da regularização da medição, bem com a suspensão do serviço em razão do inadimplemento configurado, desde que precedidos de procedimento administrativo válido, não ensejam indenização por danos morais.

3. A cobrança do débito, embora independente da realização e finalização da inspeção, por ter sido feita com um valor excessivo e em desacordo com as normas aplicáveis, viola o direito do consumidor à informação adequada e frustra sua legítima expectativa de ser cobrado. Por isso, diante da suspensão do serviço e dos transtornos causados, configura-se dano moral passível de indenização.

Dispositivos legais relevantes citados:
Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, art. 583, III; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 1036343-37.2021.8.11.0041; TJ-RJ, Apelação nº 0008313-81.2020.8.19.0021; TJ-PE, Apelação nº 0074431-07.2019.8.17.2001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000515-02.2021.8.05.0145
, que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
RICARDO CARNEIRO DOURADO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA,
BEM COMO CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE RICARDO CARNEIRO DOURADO,
nos termos do voto do eminente Relator
.